Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721690-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO EMBARGADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA CRISTINA CAMILO contra decisão (ID 33008174) que não conheceu os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. Nas razões dos embargos, a embargante afirma que a decisão embargada proferida por esta Relatoria está completamente equivocada ao não conhecer dos embargos sob o fundamento de intempestividade, pois a publicação do acórdão não ocorreu em 13/01/2022, período em que os prazos processuais estavam suspensos. Afirma que interpôs recurso de apelação no último dia do expediente forense e que no dia 12/01/2022 o acórdão foi disponibilizado no DJE, tendo sido publicado apenas em 21/01/2022, pois os prazos processuais estavam suspensos para as partes até o dia 20/01/2022. Assevera que houve erro material na decisão embargada, tendo em vista que o acórdão somente foi publicado em 21/01/2022, quando os prazos processuais voltaram a correr, findando-se o prazo de 5 dias úteis para apresentação dos embargos de declaração em 28/01/2022. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, reconhecendo-se a sua tempestividade. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 33902835). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Nas razões dos embargos, a embargante afirma que a decisão embargada está completamente equivocada ao não conhecer dos embargos, sob o fundamento de intempestividade, pois a publicação do acórdão não ocorreu em 13/01/2022, período em que os prazos processuais estavam suspensos. Afirma que interpôs recurso de apelação no último dia do expediente forense e que no dia 12/01/2022 o acórdão foi disponibilizado no DJE, tendo sido publicado apenas em 21/01/2022, pois os prazos processuais estavam suspensos para as partes até o dia 20/01/2022. Assevera que houve erro material na decisão embargada, tendo em vista que o acordão somente foi publicado em 21/01/2022, quando os prazos processuais voltaram a correr, findando-se o prazo de 5 dias úteis para apresentação dos embargos de declaração em 28/01/2022. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, reconhecendo-se a sua tempestividade. O acórdão que desproveu o recurso de apelação foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 12/01/2022 (ID 31873770). Diante da suspensão dos prazos processuais, a publicação do acórdão ocorreu somente em 21/01/2022. O prazo para a oposição dos embargos declaratórios é de 5 (cinco) dias úteis. O último dia do prazo para a oposição dos embargos contra o acórdão de apelação seria 28/1/2022. Os embargos de declaração contra o acórdão da apelação foram opostos pela autora em 26/1/2022 (ID 32151562), ou seja, dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivos, merecendo ser acolhidos. Passo então à análise do mérito do recurso: Segundo a embargante, o acórdão de apelação embargado apenas ratificou os termos da sentença recorrida, deixando mais uma vez de analisar os argumentos da Embargante, sobretudo no que tange à sua qualidade de terceira nos autos do cumprimento de sentença onde foi deferida a penhora sobre seus imóveis. A embargante afirma que não fez parte do processo onde foi deferida a penhora em razão do acatamento de incidente de fraude à execução instaurado pelo Embargado, sendo assim terceira legitimada a propor embargos de terceiro, nos termos do §2o, inciso II do artigo 674 do CPC. Afirma que, quando da instauração do incidente de fraude à execução, foi determinada sua intimação, não para se manifestar no mesmo processo, mas sim, para apresentar embargos de terceiro, consoante previsto no artigo 792, §4o do CPC, o que fez a Embargante, tempestivamente. Assevera ser perfeitamente cabível a interposição dos embargos de terceiro quanto ao requisito temporal, mesmo não havendo a alienação dos imóveis penhorados, que somente estão indisponibilizados até o momento. Esclarece que, comprovada a qualidade de terceira legitimada a opor embargos de terceiro e preenchido o requisito temporal, não há que se falar em ausência de interesse processual da Embargante ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa forma, requer sejam acolhidos os presentes embargos para que se determinar o processamento dos embargos de terceiro. Conforme decidido no acórdão embargado, os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. Diz a norma: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” No caso, a apelante foi incluída nos autos do cumprimento de sentença e intimada para se manifestar, entretanto quedou-se inerte, sem apresentar qualquer requerimento (IDs 96894851 e 93432694 – autos de origem). A magistrada sentenciante consignou que “a autora, em realidade, pede a revisão da decisão judicial proferida em sede de incidente de fraude à execução, do qual foi formalmente intimada, logo, a reforma almejada pela autora deve ser buscada por meio do sistema recursal, no próprio processo em que foi reconhecida a fraude à execução. Em outras palavras, a ação de embargos de terceiro não pode ser utilizada como um “recurso” à decisão que reconheceu a fraude à execução”. Considerando que a apelante não é, de fato, estranha ao processo de origem, não possui interesse de agir para opor os embargos em questão, conforme preceitua o art. 674 do CPC. Assim, percebe-se que o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo sido julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há vícios no acórdão que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que houve nítida fundamentação acerca da inviabilidade de acolhimento do pedido da autora, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Acolho os presentes embargos de declaração de ID 33330959, para reconhecer a tempestividade da interposição do recurso de ID 32151562, mas rejeito a pretensão de reforma do acórdão de apelação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 13:49:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador